Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-98.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000424-98.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CESARIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO. PÓS OPERATÓRIO. RELATÓRIO MÉDICO QUE ORIENTA
REVISÃO DE PRÓTESE, ATRAVES DO TFD. TRATAMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO.
NECESSIDADE COMPROVADA.
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS, O QUE AUTORIZA QUE SEJAM DEMANDADOS ISOLADA OU CONJUNTAMENTE.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
.
TEMA 793 FIXADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE ÀS TESES ENCAMPADAS PELO ENTES FEDERATIVOS.
CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU QUE É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA NAS DEMANDAS EM QUE ELA REPRESENTA A PARTE VENCEDORA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELES AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 114005, COM REPERCUSSÃO GERAL.
OVERRULING
DA SÚMULA 421 DO STJ. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8000424-98.2020.8.05.0256
, tendo como Apelantes,

MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e ESTADO DA BAHIA,
e

como
Apelado, CESARIO PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça